Tribunal: TJSP
Processo: 1034522-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso do réu.
Seguro prestamista, seguro auto RCF e Cap. Parc. Premiável. Convenção constituída em cláusulas do próprio contrato, sem campo específico para não aderir ou, por outro lado, escolher outras seguradoras de sua preferência, tampouco fornecido quadro comparativo do financiamento desprovido

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso do réu.
Seguro prestamista, seguro auto RCF e Cap. Parc. Premiável. Convenção constituída em cláusulas do próprio contrato, sem campo específico para não aderir ou, por outro lado, escolher outras seguradoras de sua preferência, tampouco fornecido quadro comparativo do financiamento desprovido de tais seguro para análise do consumidor. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade das cobranças.
Tarifa de terceiro – avaliação de bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Repetição simples: correção monetária desde os desembolsos e acréscimo de juros de mora desde a citação, facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato. Mantida sucumbência imposta na sentença. Na fase recursal, fixados honorários em favor do advogado do autor. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034522-69.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
DIRCEU DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034522-69.2019.8.26.0002 - C - Voto no 5151
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034522-69.2019.8.26.0002
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Dirceu de Oliveira
Comarca: São Paulo
Juíza:Vanessa Sfeir
Voto no 5151
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso do réu.
Seguro prestamista, seguro auto RCF e Cap. Parc.
Premiável. Convenção constituída em cláusulas do próprio
contrato, sem campo específico para não aderir ou, por outro
lado, escolher outras seguradoras de sua preferência, tampouco
fornecido quadro comparativo do financiamento desprovido de
tais seguro para análise do consumidor. Venda casada (art. 39,
inc. I, do CDC). Ilegalidade das cobranças.
Tarifa de terceiro avaliação de bem. Prestação do serviço
não comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP
relativo ao Tema 958/STJ.
Repetição simples: correção monetária desde os desembolsos
e acréscimo de juros de mora desde a citação, facultada a
compensação com eventual saldo devedor do contrato. Mantida
sucumbência imposta na sentença. Na fase recursal, fixados
honorários em favor do advogado do autor. Recurso
desprovido.
O réu, ora apelante, pretende a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda, exclusivamente para declarar inexigíveis os
valores, a serem restituídos de modo simples, pagos a título de seguro auto RCF (R$
650,00), seguro prestamista (R$ 979,00), cap parc premiável (R$ 168,86) e tarifa de
avaliação de bem (R$ 435,00), além de condenar o autor ao pagamentos das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034522-69.2019.8.26.0002 - C - Voto no 5151
3
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa (fls. 132/135).
Aduz, em síntese (fls. 137/144): a) que as taxas excluídas
estão previstas no contrato livremente pactuado, são exigíveis e lícitas, de modo que
houve ciência prévia e compõem o quadro de Custo Efetivo Total; b) que não
demonstrava vantagem exagerada por parte do agente financeira (fl. 139); c) que a tarifa
de avaliação de bem não é realizada no interesse exclusivo da financeira e a efetiva
realização do serviço está comprovada nos autos (fl. 140 e 142, onde há alusão a fl.
129); d) que os seguros não constituem venda casada e sim um serviço oferecido e
aceito, sendo que o autor poderia ter recusado a contratação (fl. 142); e) que no caso do
Seguro autor RCF a ré é mera intermidiária ou estipulante e não se trata de tarifa e sim
de contratação de prestação de serviço realizado entre autor e terceiro (fl. 143); f) que o
título de capitalização consiste na disponibilização de um produto como forma de fazer
poupança e concorrer a prêmios e não sendo agraciados, poderão resgatar
antecipadamente a parcela de contribuição ou no final do plano com encargos
contratados, de modo que há ganho para ambas as partes (fls. 143/144).
Contrarrazões a fls. 148/154.
Recurso tempestivo, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade dos aderentes, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de
Defesa do Consumidor.
A exclusão de alguns encargos consideradas abusivos,
como se verá adiante, não afasta a validade e eficácia do negócio jurídico nem da
obrigação principal consistente nos juros remuneratórios convencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034522-69.2019.8.26.0002 - C - Voto no 5151
4
1. No que se refere ao seguro prestamista (R$ 979,00),
seguro auto RCF (R$ 650,00) e cap. Parc. Premiável (R$ 168,86), o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em
sede de recursos repetitivos (Tema 972), fixou entendimento no sentido de que: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
Neste caso, a convenção de “Seguro Prestamista”,
“seguro autor RCF“ e “Cap. Parc. Premiável” estão constituídas em cláusula do
próprio contrato (fl. 98), e no orçamento (fl. 102), o que denota que sequer foi fornecido
ao autor orçamento desprovido destes seguros para análise e comparação do
consumidor, de modo que não há campo específico para não aderir ou, por outro lado,
escolher outras seguradoras de sua preferência, circunstância que evidencia a
configuração da abusiva venda casada (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil)
e justifica a restituição do valor, de forma simples, por ausência de prova de má-fé.
2. Quanto ao serviço de terceiro avaliação de bem -,
diante da genérica alusão à referida tarifa no contrato (R$ 435,00), esta também deve ser
declarada inexigível. Isso porque o contrato não faz qualquer alusão a quem seria o
terceiro destinatário da taxa ou faz referência a que serviço teria sido prestado, segundo
Julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do
STJ no REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034522-69.2019.8.26.0002 - C - Voto no 5151
5
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE

O

CORRESPONDENTE

E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28.11.2018).
De outro lado, o documento denominado ficha de
cadastro, com referência no rodapé à vistoria (fl. 100), não pode ser considerado como
laudo técnico, porque correspondente a mera inserção de danos, com inserção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034522-69.2019.8.26.0002 - C - Voto no 5151
6
conclusões constatáveis por leigo, o que não justifica a cobrança do expressivo valor
inserido no contrato.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase, desprovido o recurso do réu, impõe-se a
fixação dos honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do advogado do autor,
com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o
que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração" (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator